Tribunal: TJBA
Processo: 0565663-59.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565663-59.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANDRO TAVARES ROSAS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E Nº 8.473/2013. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL QUANTO À TRSD. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUPERAVALIAÇÃO OU EFEITO CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de lançamento fiscal cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do Município de Salvador, extinguiu sem resolução do mérito o pedido de anulação da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), por inépcia da inicial, e julgou improcedentes os pedidos de anulação dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016. O autor alegou superavaliação do valor venal do imóvel residencial de sua propriedade, afronta aos princípios da legalidade, capacidade contributiva, vedação ao confisco e anterioridade nonagesimal, além de suscitar nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial e o julgamento antecipado da lide configuraram cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta quanto ao pedido de anulação da TRSD por ausência de causa de pedir específica; (iii) determinar se os lançamentos de IPTU realizados pelo Município de Salvador com fundamento nas Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 padecem de ilegalidade ou inconstitucionalidade por superavaliação do imóvel e efeito confiscatório.

III. Razões de decidir

3. O juiz detém poder instrutório para indeferir provas inúteis, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida puder ser resolvida com base na prova documental constante dos autos.

4. A concordância da parte autora com o prosseguimento do feito após o indeferimento da prova pericial, ainda que com ressalva recursal, caracteriza comportamento incompatível com a posterior alegação de nulidade processual, vedada pela boa-fé objetiva e pela proibição da nulidade de algibeira.

5. A petição inicial limitou-se a impugnar critérios de majoração e enquadramento do IPTU, sem apresentar fundamentos jurídicos ou fáticos específicos relacionados à TRSD, o que autoriza o reconhecimento da inépcia da inicial quanto a esse pedido.

6. O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou entendimento vinculante pela constitucionalidade, em controle abstrato, das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, ressalvada apenas a inconstitucionalidade parcial das alíquotas de 4% e 5% incidentes sobre terrenos não edificados.

7. O imóvel objeto da controvérsia é residencial e edificado, razão pela qual não se enquadra na hipótese excepcional de inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal Pleno.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados em 2%.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 145, II e § 1º, 150, IV; CTN, arts. 33 e 77; CPC, arts. 330, § 1º, I, 355, I, 370, parágrafo único, 373, I, 485, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.868/1999, art. 23, parágrafo único; Regimento Interno do TJBA, arts. 202 e 229.

Precedentes relevantes:
TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Tribunal Pleno, publ. 01.08.2018; TJBA, ADI nº 0002641-58.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, publ. 17.09.2021; TJBA, ED na ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 12.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECE
R
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso d
a
parte a
utora
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.